Tribunal: TJBA
Processo: 8051700-87.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8051700-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO SILVA LEAL e outros (2)

Advogado(s): CARLOS EDUARDO SILVA LEAL, PEDRO WILLIAN OLIVEIRA SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE JACARACI

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.

IMPUTAÇÃO DE
TR
Á
FICO DE
DROGAS
E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

FUNDAMENTAÇÃO DO ÉDITO PRISIONAL. IDONEIDADE.
GRAVIDADE CONCRETA EVIDENCIADA.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA.
ACUSADO FORAGIDO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE.
INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS.

TESE DEFENSIVA DE NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO.
EXCESSO DE PRAZO. REJEIÇÃO.

ORDEM

CONHECIDA
PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

1.
T
rata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,

impetrado
por
CARLOS EDUARDO SILVA LEAL
(
OAB/BA 11.058
) e
PEDRO WILLIAN OLIVEIRA SANTOS
(
OAB/BA 75.310
)
,
em favor d
o Paciente DANILO NASCIMENTO DOS SANTOS,
aponta
ndo
como
A
utoridade
C
oatora o
MM.
JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL D
A COMARCA DE
JACARACI/
BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há algumas questões em discussão:
(i)

avaliar se
o decreto prisional exarado em desfavor do Paciente contém fundamentação idônea
e
se
há
periculum libertatis;
(ii)

definir se
há contemporaneidade para a manutenção da medida extrema;
(iii)
perquirir se há excesso de prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Le
vando em consideração que
o mandado de prisão expedido contra o Paciente nunca foi cumprido e que
se trata de ação penal complexa - com nove pessoas denunciadas, necessidade de expedição de cartas precatórias
e imputação de diversos delitos, dentre eles o de associação para o tráfico, cuja comprovação é complexa, por exigir a demonstração da estabilidade do vínculo -, não há que se falar em excesso de prazo da medida extrema.
Nesse sentido: “
Em relação à tese de excesso de prazo, como o mandado de prisão não foi cumprido e o Paciente não foi encarcerado, não há que se falar em excesso de prazo da medida extrema”
(
TJBA, HC nº 8017243-29.2025.8.05.0000, Relator: Des. BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Primeira Câmara – 2ª Turma, Data de Julgamento 17/6/2025).

4. A
decisão que decret
ara
a prisão preventiva do Paciente apresenta fundamentação idônea, com a demonstração da gravidade concreta da conduta imputada,
consistente em
ser membro de facção, atuando de forma reiterada no tráfico de drogas, o que
explicita
o risco de reiteração delitiva
e a imprescindibilidade da medida extrema para a garantia da ordem pública.

5. A
jurisprudência sedimentada pelo STJ “
entende que a fuga constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, não sendo possível alegar ausência de contemporaneidade enquanto a custódia não tiver sido cumprida”
(
STJ,
RHC n. 185.017/PI,
R
elatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024).

6. P
ara que seja decretada a prisão preventiva, necessária se faz apenas a presença de indícios de autoria
e de dolo
, e não de prova efetiva.
Nessa esteira, havendo indícios nas peças de informação,
somente com a etapa de instrução judicial será possível avaliar em sua plenitude a tese de negativa de autoria aventada pel
a Defesa -

sendo inviável,
por conseguinte,
conhecer ta
l
argumentaç
ão

no bojo do rito célere de um

habeas
corpus
, que exige prova pré-constituída.

IV. DISPOSITIVO E TESE
S

7
.
Habeas Corpus

CONHEC
IDO

PA
RCIALMENTE
, e, nesta extensão,
DENEGADO.

Tese de julgamento:

“
O
decurso do tempo, devido à condição .de foragido, não invalida a prisão, mas reforça o seu fundamento
”.

Dispositivos relevantes citados
:

art. 5º,
inciso
LXXVIII, da CF/
88.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, HC nº 8017243-29.2025.8.05.0000, Relator: Des. BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Primeira Câmara – 2ª Turma, Data de Julgamento 17/6/2025;
STJ, AgRg no HC 552.752/SP, Quinta Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, julgado em 13/04/2020, DJe 20/04/2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Habeas Corpus nº

8051700-87.2025.8.05.0000
,
impetrado
por
CARLOS EDUARDO SILVA LEAL
(
OAB/BA 11.058
)
e

PEDRO WILLIAN OLIVEIRA SANTOS
(
OAB/BA 75.310
)
,
em favor d
o Paciente
DANILO NASCIMENTO DOS SANTOS
,
aponta
ndo
como
A
utoridade
C
oatora o
MM.
JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL D
A COMARCA DE
JACARACI/
BA
,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
PARCIALMENTE

e,
nessa extensão,

DENEG
AR
a ordem vindicada,
mantendo o decreto cautelar em desfavor do Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 07 de outubro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06